Tribunal: TJMT
Processo: 0000898-17.2006.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000898-17.2006.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Retificação de Área de Imóvel, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES registrado(a) civilmente como JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA PASSARELLI - CPF: 861.230.768-68 (APELADO), SANDRA PASSARELLI FARES - CPF: 013.050.558-70 (APELANTE), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (APELANTE), MANOEL AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 013.228.698-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO registrado(a) civilmente como SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - CPF: 001.926.511-53 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 063.950.458-22 (APELANTE), MARCOS AFONSO BORGES - CPF: 002.937.921-00 (ADVOGADO), FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), SANDRA PASSARELLI FARES - CPF: 013.050.558-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JUDICIAL. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. AMPLIAÇÃO SIGNIFICATIVA DE ÁREA RURAL SEM CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. DESISTÊNCIA INEFICAZ POR FALTA DE CONCORDÂNCIA DOS RÉUS. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SEGURANÇA JURÍDICA NÃO AFASTA O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação contra sentença que reconheceu a nulidade da retificação da matrícula no 11.453 do CRI de Tangará da Serra/MT, restabelecendo sua área original de 7.088,50 ha, por ausência de citação do Estado de Mato Grosso, potencial interessado na regularização fundiária da área acrescida.

II. Questão em discussão
2. A discussão envolve: (i) validade da desistência parcial do pedido pelos autores após a contestação; (ii) possibilidade de reconhecimento de nulidade por ausência de citação de ente público não integrante da lide; (iii) efeito do decurso de tempo sobre a validade do registro; (iv) correta atribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. A oposição expressa dos réus à desistência inviabiliza a extinção do feito, conforme art. 485, §4o, do CPC, legitimando o julgamento de mérito.
4. A retificação da matrícula ampliou a área em mais de 2 mil hectares sem citação do Estado de Mato Grosso, em violação aos arts. 1.105 e 1.108 do CPC/1973, configurando nulidade absoluta.
5. O tempo decorrido não sana vício processual insanável, especialmente em se tratando de possível bem público, cuja imprescritibilidade é garantida constitucionalmente (art. 191, § único, CF/88).
6. A responsabilização pelos ônus da sucumbência decorre da conduta dos réus, que deram causa à ação, mesmo com a exclusão de outras matrículas por julgamentos autônomos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A desistência do pedido após contestação exige a anuência da parte adversa.
2. A ausência de citação do Estado em retificação que envolva possível bem público gera nulidade absoluta do procedimento.
3. A nulidade por vício na formação da relação processual não se convalida pelo decurso do tempo.
4. A parte que deu causa à demanda deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, mesmo havendo exclusão parcial do objeto em razão de decisões em outros processos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 191, parágrafo único; CPC/2015, arts. 485, §4o; 85, §§ 2o, 3o e 11; CPC/1973, arts. 1.105 e 1.108.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCív no 103850/2012, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2013; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA E MANOEL AFONSO DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Anulação de Ato Judicial e Declaratória Positiva de Domínio de no 0000898-17.2006.8.11.0100, ajuizada por JOSÉ ELIAS FARES e ESPÓLIO DE MARIA LUIZA PASSARELI, representados por SANDRA PASSARELLI FARES e JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA, o qual restou assim decidido:

“Ante o exposto: a) Quanto a matrícula 11.455 do CRI de Tangará da Serra/MT, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. b) Quanto a matrícula 11.454 do CRI de Tangará da Serra/MT, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. c) Quanto a matrícula 11.453 do CRI de Tangará da Serra/MT, este Juízo julga PROCEDENTE o pedido autoral, anulando a retificação da referida matrícula e retornando a mesma a possuir área de 7.088,5ha. EXTINGUE-SE o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte ré ao ônus sucumbencial a abarcar as custas e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 82, art. 85, §2o e §10, CPC.”

Na origem, os autores alegaram serem proprietários de duas terras rurais com matrículas no 18.030 (8.957 hectares) e no 18.031 (9.343 hectares), localizadas em Campo Novo do Parecis, mas registradas no CRI de Diamantino/MT, que fazem divisa com áreas dos réus, estas registradas sob as matrículas no 11.453, no 11.454 e no 11.455, cada uma originalmente com área de 7.088,50 hectares.

Em suas razões
,
aduzem os apelantes que a sentença é contraditória e extra petita, pois os autores haviam desistido expressamente do pedido de anulação da matrícula no 11.453.

Argumentam que a sentença, ao declarar a nulidade da retificação da matrícula no 11.453, ignorou o pedido expresso dos próprios autores pela perda do objeto da demanda e sua manifesta desistência em relação à anulação da referida matrícula.

Destacam que, a nulidade da retificação da matrícula, sob a justificativa de que a área acrescida seria, "a priori", um bem de domínio público, não poderia ter sido declarada nesta ação, pois esse argumento somente poderia ser discutido em demanda específica promovida pelo Estado de Mato Grosso. A r. sentença, ao decidir dessa forma, extrapolou os limites do pedido formulado na inicial, e mais, atribuiu a “procedência” de pedido a quem não era parte do processo.

Pontua que, em processos similares, as sentenças de procedência das ações anulatórias apenas determinaram o reinício dos procedimentos administrativos de retificação, permitindo que o Estado de Mato Grosso fosse devidamente citado. No entanto, isso não impediu que as retificações fossem posteriormente confirmadas. Portanto, a nulidade reconhecida nesses casos não comprometeu de forma definitiva o direito dos apelados de manter as suas retificações, mas apenas determinou a necessidade de participação do ente público.

Asseveram que, houve violação à segurança jurídica, considerando que a retificação questionada ocorreu há mais de 20 anos, sem qualquer impugnação até o ajuizamento da ação.

Afirma que, os ônus sucumbenciais foram impostos integralmente aos apelantes, ignorando o fato de que o objeto da lide foi reduzido em 2/3 durante o trâmite processual

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para a reforma da sentença, julgando improcedente a ação. Subsidiariamente, pela cassação da sentença para que outra seja proferida, sem os vícios e nulidades apontados, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais. Por fim, prequestionou a matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, com a majoração da verba honorária sucumbencial.

Não houve Manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

DA ALEGADA DESISTÊNCIA DO PEDIDO RELATIVO À MATRÍCULA No 11.453.

Prefacialmente, a irresignação dos apelantes diz respeito à alegação de que os autores teriam manifestado desistência quanto ao pedido de anulação da retificação da matrícula no 11.453, o que tornaria a sentença extra petita ao julgar procedente tal pretensão.

Esta alegação, contudo,
não prospera
.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes expressamente se opuseram ao pedido de desistência formulado pelos autores, como se observa no ID 114850544, conforme destacado nas contrarrazões: "Pelas razões acima, os requeridos, enfim, manifestam sua discordância com relação aos pedidos de declaração de perda de objeto e de desistência da ação, e pedem o pronto julgamento de mérito pela sua improcedência, com a condenação dos autores nos consequentes ônus sucumbenciais".

A legislação processual civil é clara ao estabelecer que, após o oferecimento da contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu, conforme disposição expressa do art. 485, §4o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação."

Como se vê, há evidente contradição na postura dos apelantes que, inicialmente, se opuseram expressamente à desistência formulada pelos autores e, agora, sustentam que a decisão judicial seria
extra petita
por não ter acolhido tal desistência. Tal comportamento caracteriza
venire contra factum proprium
, violando a boa-fé processual que deve nortear a conduta das partes.

Assim, não havendo concordância dos réus com a desistência manifestada pelos autores, correta a conduta do magistrado ao prosseguir com o julgamento de mérito da causa, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Os apelantes alegam que a nulidade da retificação foi declarada com base em argumento que beneficiaria o Estado de Mato Grosso, que sequer figurava como parte na lide. Esta alegação também
não se sustenta
.

A sentença recorrida não se fundamentou exclusivamente no interesse do Estado, mas sim na nulidade processual verificada na ação de retificação original, qual seja, a ausência de citação de interessado necessário (o Estado de Mato Grosso), como exigia a legislação aplicável à época.

A própria inicial desta ação indica como causa de pedir a nulidade das retificações das matrículas por violação ao procedimento legal, especificamente a ausência de citação dos confinantes.

O fato de o juízo ter reconhecido nulidade por ausência de citação de outro interessado (o Estado) não desnatura o objeto da ação, que permanece sendo a anulação da retificação pela inobservância do devido processo legal.

Além disso, não se pode olvidar que a intervenção do Estado nos autos, com manifestação expressa de interesse no prosseguimento do feito quanto à matrícula no 11.453 (ID 122958931), também legitima a apreciação da questão.

DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DIVERGÊNCIA COM OUTROS CASOS SIMILARES

Os apelantes sustentam que a sentença deveria ter seguido o mesmo desfecho dos julgamentos anteriores sobre as matrículas no 11.454 e no 11.455, que teriam apenas determinado o reinício dos procedimentos administrativos de retificação, permitindo a participação do Estado de Mato Grosso.

Contudo, esta argumentação
não encontra respaldo nos autos
. A própria sentença menciona o julgamento da Apelação Cível no 103850/2012 por este Sodalício (referente à matrícula no 11.455), que expressamente reconheceu a nulidade do procedimento de retificação pela ausência de citação do Estado. Não há elementos que demonstrem que tal nulidade tenha sido declarada apenas para permitir a posterior regularização, mantendo-se a retificação.

O que se verifica, na verdade, é que tanto naqueles casos como no presente, a decisão judicial reconheceu a nulidade absoluta do procedimento de retificação por vício na formação da relação processual, pela ausência de citação de interessado necessário, o que atinge todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença e seus efeitos.

DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANTIGUIDADE DA RETIFICAÇÃO

Os apelantes invocam ainda a segurança jurídica e o fato de que a retificação questionada ocorreu há mais de 20 anos sem qualquer impugnação.

A estabilidade das relações jurídicas, princípio subjacente à segurança jurídica, pressupõe a regularidade dos atos jurídicos.
No caso
, a retificação da matrícula no 11.453 padece de nulidade absoluta, por vício processual insanável, qual seja, a ausência de citação de interessado necessário (o Estado de Mato Grosso), conforme reconhecido pelo juízo
a quo
.

Como se sabe, as nulidades absolutas não se convalidam pelo decurso do tempo, podendo ser reconhecidas a qualquer momento. Em outras palavras, as nulidades absolutas, por sua própria natureza, são insanáveis e imprescritíveis, podendo ser alegadas a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecidas de ofício pelo magistrado.

Ademais, a própria natureza das terras em questão - com indícios de serem devolutas e, portanto, pertencentes ao patrimônio público - reforça a impossibilidade de convalidação de eventual apropriação indevida pelo mero decurso do tempo, haja vista a imprescritibilidade dos bens públicos.

Ao arremate, não há que se invocar segurança jurídica para convalidar ato viciado
ab initio
, sobretudo quando há indícios de que a área retificada abrange terras devolutas, cuja imprescritibilidade decorre de preceito constitucional (art. 191, § único, CF/88).

A função registral não é meio de aquisição originária da propriedade pública. Com efeito, o registro contaminado por vício de origem não gera direito subjetivo à manutenção da titularidade em prejuízo do interesse público.

DA INCORREÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Por fim, os apelantes questionam a imposição integral dos ônus sucumbenciais, argumentando que houve redução do objeto da lide durante o trâmite processual.

Nesse ponto, verifico que a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus processuais no sistema processual civil brasileiro, especialmente na forma do art. 85, §10, do CPC, que estabelece:
"Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo"
.

No caso concreto, os apelantes deram causa à ação ao promoverem irregularmente a retificação das três matrículas, sem observar o procedimento legal. O fato de duas delas já terem sido objeto de anulação em outros processos não afasta a responsabilidade dos apelantes pelos ônus da demanda que eles próprios provocaram com sua conduta inicial.

Ademais, deve-se considerar que a pretensão principal dos autores - a nulidade das retificações - foi acolhida em relação a todas as matrículas questionadas, seja nestes autos (quanto à matrícula no 11.453), seja em processos conexos (quanto às matrículas no 11.454 e no 11.455). Portanto, não há impropriedade na condenação integral dos apelantes aos ônus sucumbenciais.

Em outras palavras, a redução do objeto da lide, com a retirada de duas das três matrículas originalmente impugnadas, não caracteriza sucumbência recíproca, pois tal exclusão foi fruto de julgamento autônomo em processos distintos. No presente feito, a pretensão anulatória foi acolhida integralmente quanto à matrícula no 11.453, o que configura sucumbência exclusiva da parte ré.

DO INCREMENTO ABUSIVO DA ÁREA E DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO

O cerne da questão, relativo à matrícula no 11.453, reside no fato de que sua retificação resultou em um incremento de 80,85% na área original (de 7.088,50 hectares para 9.172,3277 hectares), sem a citação do Estado de Mato Grosso como interessado necessário no procedimento.

A nota técnica do INTERMAT, juntada aos autos, comprova que a retificação abrangeu áreas devolutas pertencentes ao Estado de Mato Grosso, o que torna evidente a necessidade de sua participação no procedimento de retificação.

Conforme dispunham os artigos 1.105 e 1.108 do CPC/1973, vigente à época:

"Art. 1.105. Serão citados, sob pena de nulidade, todos os interessados, bem como o Ministério Público."

"Art. 1.108. A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse."

A ausência de citação do Estado, como interessado direto na retificação que envolvia terras potencialmente devolutas, configura nulidade absoluta que contamina todo o procedimento, como bem reconheceu a sentença recorrida.

O precedente citado na própria sentença, referente à matrícula no 11.455 (Apelação Cível no 103850/2012), é claro ao estabelecer que: "Na pretensão de retificação de matrícula, para que dela constem 12.750 hectares ao invés de 7.088,5 hectares, imprescindível é a citação do Estado de Mato Grosso, sob pena de nulidade".

Diante dessa situação, não há outra conclusão possível senão o reconhecimento da nulidade da sentença prolatada nos Autos no 464/95, que determinou a retificação da matrícula no 11.453, com a consequente anulação do registro e retorno à área original de 7.088,5 hectares.

Por tudo mais, convém ressaltar que, não houve nos autos requerimento específico de
modulação dos efeitos da sentença
, tampouco se vislumbra sua possibilidade jurídica no presente caso.

Trata-se de
nulidade absoluta
decorrente da inobservância do devido processo legal, consistente na ausência de citação de interessado necessário (o Estado de Mato Grosso), vício que
contamina de forma irreversível
todo o procedimento de retificação da matrícula no 11.453.

Assim, a eficácia da presente decisão é
ex tunc
, impondo o retorno do registro à situação anterior à retificação, com o restabelecimento da área original da matrícula, sem que isso configure violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito, dada a sua origem viciada.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MANOEL AFONSO DE ALMEIDA e CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, e com base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025